Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707559-40.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: MARCOS TELES DE ALCANTARA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO As razões dos embargos de declaração registram teses de defesa de mérito como justificativa para apontar erro de julgamento no acórdão embargado e premissas inexistentes. O embargante encerra sua fundamentação com o seguinte argumento: o acórdão embargado foi omisso em relação ao laudo técnico do banco embargante acostado em mov. 127 dos autos, que refuta a perícia técnica, no qual demonstra que a perícia não observa quantidade de dias úteis na utilização do LIS (o encargo de LIS cobrado pelo Banco alcançou o percentual de 13,98%), completamente compatível com a taxa média e inferior ao limite de 50% fundamentado anteriormente. A alegação de omissão não condiz com a realidade dos autos e com o que foi analisado no acórdão. Não há produção de perícia técnica no processo, apenas juntada de cálculos pelas partes. É impossível compreender a pertinência do registro de que uma perícia inexistente foi refutada pelo embargante, a qual supostamente consta em documento cuja referência não condiz com nenhum id do processo, e não analisada no acórdão. Ele conclui que a manutenção do pacto como originariamente estipulado é medida que se impõe, a fim de não ofender a texto expresso de legislação específica aplicável ao contrato discutido. Há apenas registro de discordância de mérito, não apontamento de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator